Tribunal: CARF
Processo: 16327.001310/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001310/2009-45
ACÓRDÃO
9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2005, 30/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTOS.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
DESISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO § 3o,
DO ART. 133, DO RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele
expressamente desiste, importando a perda de seu objeto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social referentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 39/78, os fatos geradores das contribuições
lançadas referem-se à Participação nos Lucros ou Resultados – PLR paga a segurados empregados
em desacordo com a legislação.
O Contribuinte apresentou impugnação que foi considerada improcedente pela
DRJ/SP01.
Irresignado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário ao qual foi dado
provimento parcial, de acordo com o acórdão 2402-006.433 (fls. 1051/1127), conforme se verifica
na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. A PLR exercício 2005 estava calcada numa Convenção Coletiva de 2004 e a
fiscalização poderia examiná-la, o que poderia fazer prova a favor do sujeito
passivo.
2. O § 3o do art. 7o da Portaria vigente à época, a Portaria RFB 11.371/2007,
esclarecia a possibilidade de verificação de documentos de outros períodos, com
vista a verificar os fatos relacionados ao período de apuração correspondente.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento foi realizado em 14/12/2009, quando ainda não havia transcorrido
prazo superior a cinco anos nem do fato gerador da competência mais pretérita
(01/2005), tampouco do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nem mesmo havendo necessidade de
cogitar-se de qual seria o prazo decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou o art. 173,
I, do CTN).
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
3
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. ABUSO DE FORMA OU
SIMULAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10101/2000.
1. Verificado, no mundo fenomênico, o fato gerador das contribuições, tendo em
vista o pagamento de remuneração, e não de PLR, pode sim o agente autuante
fazer o lançamento, o que prescinde de demonstração de abuso de forma, de
simulação, etc. A desvinculação da PLR da remuneração dos trabalhadores está
incondicionalmente atrelada ao cumprimento dos requisitos legais, conforme
determina o inc. XI do art. 7o da CF e a Lei 10101/00.
PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS SUPERIOR À PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado ter sido pago PLR aos empregados em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, em violação ao disposto
no § 2o do artigo 3o da Lei 10.101/2000, incide a contribuição previdenciária sobre
a totalidade da verba paga a esse título.
PLR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS.
Os programas de participação nos lucros ou resultados não se sujeitam
necessariamente à condição de ajuste prévio ao período de aferição, nos casos
em que não estão, minimamente, vinculados à condutas individualizadas previstas
e pré estabelecidas, a serem realizadas por parte dos beneficiários.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS. CCT. OBSERVÂNCIA. ACORDO PRÓPRIO 2004. INOBSERVÂNCIA.
1. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas.
2. As cláusulas das CCTs, as quais se repetiram no transcorrer dos anos, eram
claras o suficiente para serem interpretadas e aplicadas pela empresa, sendo
igualmente claras para serem interpretadas pela administração fiscal.
3. O plano próprio 2004 não contém regras claras e objetivas, o que infringe o
disposto no § 1o do art. 2o da Lei, de forma a viabilizar a incidência das
contribuições lançadas a seu respeito, negando-se provimento ao recurso neste
particular.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. PAGAMENTO DE PARCELA
FIXA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.
O pagamento da participação estava atrelado ao auferimento de lucros pela
empresa, sendo que a pré-determinação de um valor, sobretudo em valor irrisório
(como o foi), não invalida o efetivo pagamento da participação.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. MONTANTE DOS VALORES
PAGOS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
4
1. A grande lucratividade das instituições financeiras faz com que o montante dos
lucros ou resultados a serem distribuídos seja igualmente grande, de forma a
representar uma quantia considerável quando comparada com a remuneração
normal do trabalhador. Sendo estabelecida em percentual, quanto maior a
lucratividade da empresa, maior a participação a ser paga ao empregado, o que
de forma alguma descaracteriza o benefício. Nessa hipótese, maior é a
concretização do direito social e maior é a realização do princípio da isonomia,
pois o empregado participa em maior medida da rubrica a que ele não teria
direito por não ser o dono do capital. Quanto maior o impacto de uma categoria
na formação do lucro, maior pode ser a sua participação. A desproporção, por si
só, não milita em desfavor da contribuinte, mas está de acordo com a sua
finalidade primordial: a geração de lucros.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. PAGAMENTO INTEGRAL
ANTES NO PRÓPRIO PERÍODO AQUISITIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O § 2o do art. 3o da Lei 10101/2000 permite, por via transversa, o pagamento de
antecipação ou distribuição de valores, mas não a antecipação ou distribuição de
todo o valor, mormente porque o lucro ou o resultado somente é calculado e
apurado ao final do ano-base.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No
14/09. APLICAÇÃO.
1. Por unanimidade, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem aplicando,
à presente discussão, as conclusões contidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14/09.
2. Isto é, deverá haver comparação entre a soma das multas por descumprimento
das obrigações principal e acessórias, de acordo com a redação anterior à Lei
11941/09, com a multa de ofício calculada na forma da atual redação do art. 35-A
da Lei 8212/91.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA CARF No 4. CABIMENTO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre os débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, entre os quais se incluem as
contribuições devidas à seguridade social e as contribuições devidas a terceiros
(Lei 11457/07, arts. 2o e 3o), são calculáveis, no período de inadimplência, de
acordo com a SELIC. Súmula CARF no 4.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores pagos a título de
participação nos lucros ou resultados em relação às convenções coletivas de
trabalho dos anos 2004 a 2008. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
5
Aldinucci (relator), Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregório
Rechmann Junior que deram provimentos parcial em maior extensão, e os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Denny Medeiros da Silveira e Luis
Henrique Dias Lima que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls.
1186/1217), visando rediscutir as seguintes matérias: a) PLR - Necessidade de ajuste prévio e b)
PLR - Pagamento de valor fixo.
Pelo despacho de 27/12/2018 (fls. 1275/1287), foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Procuradoria.
Das razões da Procuradoria
 O dispositivo legal de regência determina que a participação será objeto de
negociação prévia e que suas regras serão previstas no instrumento
decorrente dessa negociação. O pagamento de PLR tem como essência uma
retribuição pela colaboração do empregado na obtenção de um lucro ou
realização de um resultado previamente pactuado. Assim, deve haver
negociação entre as partes, concedendo a empresa o pagamento àqueles
segurados que atingirem a meta pré-estabelecida. Obviamente, esses
objetivos ou metas devem ser pactuados previamente, com um tempo
razoável entre o acordo, o conhecimento das regras e o pagamento.
 Assim, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, ou seja,
deve ser elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou
resultados, pois é relativo exatamente a esse período pactuado. No caso
presente, todas as convenções coletivas apresentadas foram celebradas no
último trimestre de seus anos calendário.
 Também não cumpre a finalidade da lei a previsão de pagamento em
parcela fixa. Lucro ou resultado é um superávit verificado no final do
exercício financeiro, em face do movimento empresarial do ano findo. É a
partir deste que se apura aquele, que não se pode prever antes do
fechamento contábil e, seguindo-se as regras do PLR, distribui-se então uma
parcela sua para os empregados, sendo esta não tributável. No entanto,
prever, já antes da apuração do lucro ou resultado, quanto será devido a
título de participação neste lucro ou resultado é subverter a norma de
benefício ao trabalhador.
 Os instrumentos de acordo apresentados não possuem qualquer objetivo a
ser cumprido, nem critério de aferição. A participação nos lucros já aparece
como um fato consumado, inclusive em termos de valores, o que afasta
qualquer possibilidade de cumprimento e aferição de objetivos.
Independentemente de qualquer atitude tomada pelo empregado após a
assinatura do acordo, ele receberia a participação nos lucros.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
6
 Os valores recebidos não dependiam da obtenção de quaisquer resultados,
haja vista que as determinações citadas nas convenções determinam um
valor fixo independentemente do alcance de índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade, sendo regras que afastam o objeto da Lei. O
pagamento de um valor previamente fixado, sem qualquer condição, ainda
que a título de participação nos lucros ou resultados, consiste, na verdade,
no pagamento de uma espécie de prêmio ou gratificação, uma mera
liberalidade da empresa.
 Conclui que as convenções coletivas de trabalho sobre participação nos
lucros ou resultados dos bancos não cumprem as disposições legais para
afastarem a natureza salarial dessa parcela.
O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões (fls. 1397/1424)
Contrarrazões do Contribuinte
Necessidade de ajuste prévio
 O acórdão apresentado como paradigma não é apto a comprovar a
divergência jurisprudencial suscitada, haja vista ausência de similitude fática.
 No paradigma, acórdão 9202-007.145, o entendimento da turma julgadora
foi no sentido de que “a ausência de estipulação entre as partes
trabalhadora e patronal, de metas e objetivos previamente ao início do
período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e
resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria”.
 Ao analisar o inteiro teor desse acórdão paradigma, verifica-se que naqueles
autos, a Autoridade Fiscal questiona a PLR paga com base em Acordo
Próprio que foi assinado após o período de aferição e previa metas a serem
cumpridas pelos empregados. No recorrido, tem-se o pagamento de PLR no
âmbito de Convenções Coletivas de Trabalho que foram assinadas no final
do período de apuração e previam índices de lucratividade da Recorrida,
como critério para a distribuição de lucros.
 Ao realizar o exame de admissibilidade do Recurso Especial, verifica-se que o
despacho que o admitiu se baseou no entendimento contido no voto
vencido do acórdão recorrido que trata da necessidade de acordo prévio
relativo aos acordos próprios e não às CCT.
 A lei não dispõe que o instrumento deva ser assinado previamente, eis que
não é a data da assinatura do acordo que denota ou comprova quando se
iniciaram as negociações entre as partes.
 Os empregados da Recorrida já possuíam conhecimento dos critérios e
metas para o pagamento de PLR anteriormente aos períodos aquisitivos,
uma vez que ao longo do período fiscalizado (anos-base 2004 a 2008) não
houve alteração dos critérios utilizados.
Pagamento de PLR em valor fixo.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
7
 A PGFN não cumpriu com seu ônus de demonstrar a divergência e nem
demonstrou qual dispositivo legal teria tido interpretação divergente.
 O despacho de admissibilidade baseou-se em trecho do voto vencido.
 A fixação de valor a ser pago a título de PLR está relacionada à aferição de
lucro pela empresa, o que, evidentemente, consiste em um incentivo à
produtividade.
 Não existe na lei nenhuma vedação às partes negociantes de estipularem
um montante fixo a ser pago a título de PLR.
 Ao fim, requer seja negado conhecido ao Recurso Especial da PGFN e
subsidiariamente seja-lhe negado provimento, mantendo-se a decisão
recorrida quanto às matéria objeto do apelo fazendário.
O Contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 1297/1306), os quais foram
rejeitados pelo despacho de folhas 1470/1477.
Apresentou, então, Recurso Especial (fls. 1489/1528), visando rediscutir as
seguintes matérias:
a) Nulidade do Auto de Infração – Inovação do Critério Jurídico Adotado na
Autuação Imediatamente Anterior;
b) Existência de Regras Claras e Objetivas no Acordo de 2004 – Fixação das Metas e
dos Mecanismos de Aferição;
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008;
d) Inexistência de Violação ao Requisito do Art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000 –
Acordos de 2007 e 2008;
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
Pelo despacho de admissibilidade de folhas 1851/1882, foi dado seguimento apenas
às matérias “c”, “e” e “f”.
Ainda insistindo, o Contribuinte apresentou agravo (fls. 1890/1915), mas não
obteve êxito, eis que foi rejeitado pelo despacho de 22/10/2019 (fls. 1961/1967).
Das razões do Contribuinte
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008;
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
8
 Não existe na Lei 10.101/2000 uma disposição que expressamente
determine que o instrumento de acordo seja assinado antes do início do
período aquisitivo.
 Não é o acordo que deve ser pactuado previamente, mas sim que as
condições e os critérios a serem considerados no instrumento sejam
negociados e pactuados previamente.
 Nos termos do Acórdão Paradigma 9202-002.484, a análise sistemática da
lei indica que a negociação deve anteceder ao pagamento, para dar-lhe
substrato jurídico.
 Exigir que os acordos seja assinados previamente ao período de aferição de
metas é fruto do pleno desconhecimento de como ocorrem as negociações.
 Segundo o acórdão paradigma 9202-003.370, o Fisco não pode atribuir
requisitos e condições eu não estejam contidos nos dispositivos legais que
regulamentam a matéria.
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
 Conforme os paradigmas apresentados, acórdãos 2301-005.988 e 9202-
003.192 não se pode afastar a aplicação da Lei no 10.101/2000 para aqueles
pagamentos efetuados a título de PLR em perfeita consonância com a
legislação de regência, devendo incidir apenas sobre as parcelas
supostamente pagas em desacordo.
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
 A Lei no 10.101/2000 expressamente autoriza a antecipação de pagamento
de PLR desde que as partes constatem a realidade de que, ao final do plano,
haverá o efetivo atingimento das metas e seja respeitada a semestralidade,
tal qual ocorre no caso concreto.
 O acórdão paradigma 2401-003.895 já asseverou não haver infringência à lei
quando há antecipação da PLR antes da assinatura do documento.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com contrarrazões (fls 2081/2095).
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008
 O dispositivo legal de regência determina que a participação será objeto de
negociação prévia e que suas regras serão previstas no instrumento
decorrente dessa negociação. O pagamento de PLR tem como essência uma
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
9
retribuição pela colaboração do empregado na obtenção de um lucro ou
realização de um resultado previamente pactuado.
 Assim, deve haver negociação entre as partes, concedendo a empresa o
pagamento àqueles segurados que atingirem a meta pré-estabelecida.
Obviamente, esses objetivos ou metas devem ser pactuados previamente,
com um tempo razoável entre o acordo, o conhecimento das regras e o
pagamento.
 Assim, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, ou seja,
deve ser elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou
resultados, pois é relativo exatamente a esse período pactuado.
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
 Neste ponto, temos que houve pagamentos em desacordo com o § 2o do
artigo 3o da Lei 10.101/2000, com a redação da época dos fatos geradores.
Com efeito, toda a PLR paga ao respectivo trabalhador deve ser levada à
tributação, independentemente do motivo e/ou instrumento de acordo que
teria amparado referidos pagamentos.
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
 Observamos que no Acordo de 2008, foram feitos três pagamentos a título
de antecipação, todos realizados antes do término do período base.
 Contudo, cabe mencionar que ainda que seja dado provimento ao Recurso
Especial nessa questão, não significa que os valores antecipados devam ser
excluídos da base de cálculo, em sua integralidade ou mesmo em parte.
 É que tal qual ocorreu em outros anos, foram efetuadas antecipações em
periodicidade maior que o determinado pelo art. 3o, § 2o da lei no
10.101/2000.
 Ou seja, ainda que se considere não haver impedimento nas antecipações a
título de PLR antes da formalização do acordo, o fato é que mesmo as
antecipações de valores esbarram na limitação prevista no § 2o do art. 3o da
Lei no 10.101/2000.
 Ao fim, requer o improvimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Às folhas 2100/2103, o Contribuinte junta liminar concedida nos autos do Mandado
de Segurança 1011405-30.2023.4.01.3400 para suspender o julgamento dos processos
administrativos no 16327.001311/2009-90, 16327.001312/2009-34, 16327.001313/2009-89,
16327.001310/2009-45 e 16327.720607/2014-71 até a apreciação final do mandamus.
Os autos ficaram sobrestados, porém, sobreveio sentença de mérito juntada aos
autos às folhas 2135/2138 com a seguinte decisão:
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
10
ISTO POSTO, concedo a segurança, para determinar que no julgamento do
Processo Administrativo no 16327.001311/2009-90, 16327.001312/2009-34,
16327.001313/2009-89, 16327.001310/2009-45 e 16327.720607/2014-71, seja
obedecido o procedimento previsto pela Lei no 13.988/20, afastando-se a
aplicação da MP no 1.160/23, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
A Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo
contra a decisão, pugnando pela inaplicabilidade do art. 19-E da Lei n. 10.522/2002 ao julgamento
dos recursos dos processos administrativos fiscais pendentes de julgamento pelo CARF.
Em 30/09/25 foi anexada ao processo decisão proferida em 16/09/25, que defere
pedido de suspensão dos efeitos da sentença recorrida e autoriza o julgamento pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, dos Processos Administrativos ns. 16327.001311/2009-90,
16327.001312/2009-34, 16327.001313/2009-89, 16327.001310/2009-45 e 16327.720607/2014-
71.
O art. 25, § 9o, do Decreto n. 70.235/1972 dispõe a respeito da admissão do voto
de qualidade no âmbito do processo administrativo fiscal, nos seguintes termos:
"§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por
conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão
o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos
contribuintes.
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)" (grifos acrescidos)A Lei n.
13.988/2020, por sua vez, passou a prever, em seu art. 28, que a Lei n.
10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados
de órgãos e entidades federais, passaria a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E:
“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade
a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 ,
resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.” Como se nota, o art. 19-E da Lei
n. 10.522/2002 passou a prever que o voto de qualidade não se aplicaria mais em
caso de empate no julgamento de processo de determinação e exigência do
crédito tributário.
Não obstante a referida previsão legislativa, a Medida Provisória n.
1.160/2023, que dispõe sobre a proclamação do resultado do julgamento, na
hipótese de empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, estabeleceu, em seu art. 1o, que, "Na hipótese de empate na
votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o resultado do
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
11
julgamento será proclamado na forma do disposto no § 9o do art. 25 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.".
Embora a medida provisória tenha restituído o voto de qualidade, a sua vigência
perdurou somente até 01/06/2023, não sendo convertida em lei, nem editado
Decreto Legislativo pelo Congresso Nacional, que disciplinasse as relações
jurídicas decorrentes.
Posteriormente, no entanto, por meio da edição da Lei n.
14.689/2023, o art. 19-E da Lei n. 10.522/2002 foi expressamente revogado,
passando-se a aplicar, de forma integral, o quanto disposto no art. 25, § 9o, do
Decreto n. 70.235/1972, já aplicado anteriormente à edição do art. 28 da Lei n.
13.988/2020.
Assim, tem-se que a previsão contida no art. 25, § 9o, do Decreto n. 70.235/1972
é que se encontra em plena vigência e que deve ser aplicada aos Processos
Administrativos
ns.
16327.001311/2009-90,
16327.001312/2009-34,
16327.001313/2009-89,
16327.001310/2009-45
e
16327.720607/2014-71,
devidamente distribuídos em 23/09/2021 e que aguardam julgamento para
ocorrer em 17/09/2025.
No tocante ao voto de qualidade, não há qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade em sua aplicação, estando o critério adotado
expressamente previsto no Decreto n. 70.235/1972, com redação dada pela Lei n.
11.941/2009, em vigência até a presente data.
Portanto, eventual divergência existente entre os julgadores deve ser solucionada
em conformidade com a legislação vigente ao tempo do julgamento dos
processos, em observância aos princípios da legalidade, do devido processo legal
e do tempus regit actum.
É importante destacar, ainda, que o critério do voto de qualidade não se restringe
ao CARF, sendo utilizado também no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), nos termos do art. 93 de seu Regimento Interno, e no
Supremo Tribunal Federal, conforme art. 13, inciso IX, de seu Regimento Interno.
Dessa forma, vindo a decisão administrativa a se amparar em legislação vigente, e
não havendo qualquer vício de ilegalidade em seu procedimento, e, ainda,
considerando que os processos administrativos encontram-se pautados para
julgamento a ocorrer em 17/09/2025, com risco iminente de esvaziamento da
utilidade prática do recurso de apelação, o pedido de efeito suspensivo,
apresentado pela União, deve ser deferido, para suspender os efeitos da sentença
recorrida e obstar o julgamento dos processos até o julgamento definitivo da
apelação.
O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
12
risco ao resultado útil do processo” e, no caso dos autos, os requisitos para o seu
deferimento se encontram devidamente preenchidos.
IV Em face do exposto, defiro o pedido, para suspender os efeitos da sentença,
para autorizar o julgamento, pelo órgão competente do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, dos Processos Administrativos ns. 16327.001311/2009-90,
16327.001312/2009-34,
16327.001313/2009-89,
16327.001310/2009-45
e
16327.720607/2014-71.
Em 14/10/2025, foi solicitada a juntada aos autos de petição de desistência de
Recurso Especial formulada pelo Contribuinte às e-fls. 2.153/2.158.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Conhecimento
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial é tempestivo e, quanto ao conhecimento, entendo necessário
efetuar análise da existência ou não de divergência jurisprudencial.
Inicialmente cumpre esclarecer que o lançamento compreende valores pagos a
título de PLR por meio de CCT nos exercícios de 2004 a 2008 e Acordos próprios também no
mesmo período.
O provimento parcial dado no acórdão recorrido se restringe aos valores pagos por
meio das CCT dos anos de 2004 a 2008. Portanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional se
refere a esses valores.
a) PLR - Necessidade de ajuste prévio
Quanto à necessidade de ajuste prévio para os pagamentos com base nas CCTs, o
acórdão recorrido dispôs o seguinte:
Voto Vencido
(...)
5 Da data de assinatura dos planos
Com exceção dos acordos próprios relativos aos períodos de aquisição de 2004 e
2005, uma acusação comum a todos os demais é que eles foram assinados
somente no término do período aquisitivo a que se refeririam.
(...)
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
13
Todavia, a lei realmente não estabeleceu uma data limite para a formalização
dessa negociação. É compreensível que não o tenha feito, pois as normas de
experiência comum demonstram que tais negociações não raramente levam
meses para serem concluídas, sendo por vezes acirradas e conflituosas e
envolvendo diversos sindicatos de diversas categorias.
É óbvio, contudo, que os trabalhadores têm conhecimento das diretrizes gerais
dos planos, pois participam direta ou indiretamente das negociações via comissão
paritária ou sindicatos. Como bem pontuado em sede de impugnação e recurso,
no ponto atinente às CCTs, o que igualmente se aplica aos planos próprios e às
convenções coletivas, "a data de assinatura corresponde, apenas, ao momento de
conveniência das várias entidades sindicais considerando-se inclusive a
dificuldade de viabilização de um documento com quase 200 assinaturas não
correspondendo à finalização da negociação"
(...)
A interpretação de que o acordo deve ser formalizado antes do início do período
aquisitivo, cria, no entender deste relator, um requisito formal não previsto (pois
a lei menciona apenas a necessidade de negociação – “será objeto de
negociação”) e que está em descompasso com a realidade negocial, podendo até
mesmo desestimular a concessão da PLR e, por conseguinte, a realização dos
direitos sociais.
(...)
Diante do exposto, conclui-se que o fato isolado de a formalização ter ocorrido no
próprio período aquisitivo da PLR não desnatura o plano, devendo serem
sopesados e analisados os demais requisitos legais e as circunstâncias e
peculiaridades de cada plano.
(...)
Voto Vencedor
(...)
No que toca à assinatura do acordo ao longo do período aquisitivo, penso,
alinhando-me, até então, as razões do voto condutor e voto divergente da lavra
do I. Conselheiro Ronnie Soares Anderson nos acórdãos, respectivamente, 2402-
006.026 e 2402- 006.068, de 04.10.2017 e 03.04.2018, em função de julgados
desta turma, que para aqueles acordos onde não consta minimamente o
estabelecimento/previsão
de
uma
conduta
individualizada,
ou
por
departamento/setor, não assoma como requisito imprescindível que os termos
negociados sejam estabelecidos previamente ao período de aferição. Confira-se
do excerto a seguir, extraído dos votos acima citados.
(...)
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
14
Não acompanho esse entendimento, contudo, no tocante aos planos de PLR nos
quais os pagamentos acordados estão desvinculados de um comportamento
volitivo comprometido com o alcance de determinados objetivos.
Por exemplo, quando se estabelece que os empregados de uma empresa
perceberão dado PLR se aquela atingir determinados índices de lucratividade.
Veja-se que não há como estabelecer um liame minimamente concreto entre a
prestação de serviço realizada pelo trabalhador e a lucratividade alcançada pela
pessoa jurídica, tanto mais quando se trata de uma instituição financeira com
milhares de funcionários.
Vale dizer que nesses casos, em geral, são conduzidas negociações ao nível de
convenção ou acordo coletiva, tem em vista a amplitude dos agentes envolvidos e
potenciais beneficiários.
Em outras palavras, não assoma como requisito imprescindível que os termos
negociados sejam estabelecidos previamente ao período de aferição.
Nota-se da fundamentação acima, que há, in casu, uma interpretação literal do
dispositivo, já que o texto da Lei, ao dispor sobre a necessidade de que houvesse
um "ajuste prévio", fez menção apenas aos programas de metas, seus resultados
e prazos. Confira-se, novamente.
Não por acaso, a própria Lei 10.101/000, quando se refere objetivamente à
necessidade de ajuste prévio, o faz com referência aos programas de meta,
resultados e prazos especificados no inciso II do artigo, de maneira apartada,
assim, da menção aos índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa, referidos no seu inciso I.
Nesse rumo, abraçando e adotando, por ora, o entendimento exporto naqueles
votos encimados e ao considerar que, à exceção das Convenções Coletivas de
Trabalho, todos os demais instrumentos de acordos previam, ainda que en
passant, a existência de metas/avaliação individual ou por setor/departamento,
tenho que a assinatura desses acordos, quando já iniciado o período de
aquisição, desnaturaria a PLR tal como prevista na Lei 10.101/00, fazendo-se
necessária sua inclusão na base imponível da exação. (grifei)
Em que pese no voto vencido constar que a ausência de acordo prévio não
representa irregularidade tanto nos pagamentos com base nas CCTs como naqueles efetuados por
meio de acordos próprios, o vencedor foi no sentido de que apenas no caso dos pagamentos
efetuados por meio de CCTs a assinatura do instrumento após o início do período de apuração não
descaracterizaria a PLR, em razão de nas CCTs não haver o estabelecimento de condutas
individualizadas, não tão somente o alcance de um resultado/lucro pela empresa.
Quanto ao paradigma, acórdão 9202-007.145, transcrevo os seguintes trechos de
interesse:
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
15
Como se vê, a lei prevê a necessidade de que seja firmado instrumento de
decorrente de negociação com regras claras e precisas e que estabeleçam, entre
outras condições, programa de metas, resultados e prazos pactuados
previamente. Ora, a escolha pelo legislador do termo previamente não foi por
acaso e não pode simplesmente ser ignorado na interpretação da norma. O termo
"previamente" significa anterior a algum outro acontecimento de referência. Não
pode ser confundido com "durante" e muito menos com "posterior". Fixar
previamente metas, resultados e prazos como condição para o pagamento de PLR
significa definir (previamente) a contrapartida a ser oferecida pelos trabalhadores
em termos de esforço para fazer jus ao benefício. A fixação de tais parâmetros
posteriormente ao período a que se refere os pagamento desnatura
completamente o instituto, transforma-o em mera formalidade.
Não acolho, por outro lado, a alegação de que, embora a assinatura do acordo
seja posterior, as negociações são anteriores e, portanto, de conhecimento dos
trabalhadores.
Admitir essa interpretação, a meu juízo, também significa um distanciamento
inaceitável do que prescreve a lei, que ao referir-se a pacto prévio remete a
instrumento formal. É ato jurídico e como tal, para ter efeito perante terceiros,
requer formalização por meio de ato escrito e firmado.
Acordos verbais, explícitos ou implícitos, são realidades comuns ao mundo fora do
Direito. E, ainda que se admitisse acordos verbais tácitos ou implícitos entre as
partes, estes jamais teriam eficácia perante terceiros.
No presente caso é incontroverso que o acordo foi assinado após o período a que
se referem os pagamentos e, portanto, não se pactuou previamente as metas,
resultados e prazos.
O que se verifica é que tanto o acórdão recorrido como o paradigma partem da
premissa de que as regras devem ser estipuladas previamente ao início do período que se deseja
aferir.
Entretanto, no recorrido há uma peculiaridade que não se verifica no paradigma, o
fato de as CCTs preverem o pagamento da PLR pelo atingimento de um resultado/lucro por parte
da empresa.
Ou seja, no recorrido, entendeu-se que no caso específico das CCTs não haveria
metas relacionadas ao desempenho individual dos empregados, razão pela qual o instrumento de
negociação ter sido firmado após o início do período de aferição não comprometeria qualquer
desempenho dos empregados.
No paradigma não se verifica essa peculiaridade.
Assiste razão ao Contribuinte quando alega que nesse caso não há similitude fática.
Sendo assim, deixo de conhecer do Recurso Especial da Procuradoria em relação à
essa matéria.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
16
b) PLR - Pagamento de valor fixo
Relativamente a essa questão, no acórdão recorrido argumentou-se o que se segue:
Voto Vencido
(...)
7 Do pagamento de parcela fixa
Acusação comum a todas as CCTs é que teria havido o pagamento de parcela fixa.
O recurso voluntário não traz maiores digressões a esse respeito, mas a
inexistência de controvérsia fática não dispensa este órgão recursal de analisar a
matéria, mormente porque este ponto foi decidido pela DRJ e porque a
recorrente defende a legalidade dos planos.
Realmente, as CCTs previam o pagamento de um valor fixo. No entanto, e
conforme já explicitado em tópico precedente, o pagamento da participação
estava atrelado ao auferimento de lucros pela empresa, sendo que a pré-
determinação de um valor, sobretudo em valor irrisório (como o foi), não invalida
o efetivo pagamento da participação. Exemplificativamente, veja-se que em
relação à CCT de 2004, a parcela fixa acrescida à participação era de apenas R$
705,00, o que obviamente não descaracteriza a distribuição dos lucros.
(...)
Voto Vencedor
Por sua vez, no que tange à existência de valor fixo, tenho que tal circunstância,
por si só, não descaracterizaria a PLR paga, quando o instrumento de acordo traz
uma meta a ser atingida, sem a qual o pagamento não seria realizado, consoante
assentou o Relator no trecho a seguir colacionado:
Realmente, as CCTs previam o pagamento de um valor fixo. No entanto, e
conforme já explicitado em tópico precedente, o pagamento da participação
estava atrelado ao auferimento de lucros pela empresa ...(destaquei).
Isso porque, no caso das CCT, a fixação de valor a ser recebido, conforme
denotado pelo Relator, estaria atrelado à aferição de lucro pela empresa,
presente, portanto, o incentivo à produtividade preconizado pela Lei. (Destaque
no original)
A Procuradoria apresentou como paradigma o acórdão 9202-007.142 que dispõe
sobre a questão da seguinte forma:
Quanto à matéria “b” – Participação nos Lucros e Resultados – trata-se de
pagamentos ou créditos feitos pela empresa a seus empregados baseados nos
Acordos Coletivos de Trabalho ACT dos anos 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007,
firmados entre a empresa e os sindicatos. Segundo a autoridade lançadora nos
referidos acordos estavam ausentes condições estabelecidas pela Lei no
10.101/2000, que regula a matéria.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
17
Os ACTs foram realizados e assinados no mês de novembro de cada ano, ou seja,
Acordo 2004/2005 assinado em 17 de novembro de 2004 (com pagamento da PLR
em março/2005), acordo 2005/2006 assinado em 1o de novembro de 2005 (com
pagamento da PRE em novembro e dezembro/2005 e PLR em março/2006) e
Acordo 2006/2007 assinado em 30 de novembro de 2006 (com pagamento da PRE
em dezembro/2006), o que implica na inexistência do estabelecimento prévio de
“programas de metas, resultados e prazos”; que os referidos acordos, com relação
ao pagamento da PLR, foram estabelecidos apenas para estipular valores e
critérios para pagamento da mesma, ficando claro que estes pagamentos ou
créditos não tinham qualquer pretensão ou objetivo de incentivar os
trabalhadores a alcançar ganhos de produtividade no ano a que se referiam, visto
que o mesmo já havia transcorrido; que no presente caso, a rubrica PLR poderia
ser caracterizada como qualquer outra rubrica componente da remuneração dos
segurados empregados, integrando o salário-de-contribuição para todos os fins e
efeitos; que o valor a ser distribuído a cada trabalhador é composto de duas
parcelas: a) parcela fixa, correspondente a 50% do valor a ser distribuído,
dividido pelo número de empregados; b) Parcela variável, correspondente a 50%
do valor a ser distribuído, multiplicado pelo salário base do empregado em
dezembro de cada ano, dividido pelo total da folha de salários base de
dezembro de cada ano.
Decidiu o acórdão recorrido, em síntese, que os acordos não estipulavam
qualquer objetivo extraordinário não habitual a servir de parâmetro de
perseguição pelos trabalhadores, tampouco informavam como se daria a
aferição dos resultados alcançados, limitando-se a estipular que a participação
corresponderia a 3% do Resultado Operacional da Cemig; que inexiste,
igualmente, nos planos de PLR qualquer animus de incentivo à produtividade ou
de dedicação de excelência, superior à habitual, por parte dos trabalhadores, na
medida em que tal comprometimento pessoal com os resultados da empresa é
irrelevante para o cálculo do ganho que cada trabalhador irá auferir; que a única
regra existente que vincula a quota que cada um irá receber tem relação direta
com a fração do ano que cada trabalhador esteve vinculado à empresa; que se
trabalhou o ano inteiro, recebe o benefício integral, se trabalhou 03 meses,
recebe 25% do valor do benefício, e assim por diante. E concluiu que tais
condições contrariam o disposto no §1° do artigo 2° da Lei 10.101/2000, ao não
fixar regras claras e objetivas quanto à fixação dos princípios, critérios e
condições para o efetivo pagamento da participação nos lucros ou resultados,
inclusive os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado e que, nessas condições, as participações nos lucros
correspondem, em verdade, a um complemento salarial, sendo correta a
exigência das contribuições previdenciárias sobre essas verbas.
(...)
É a lei no 10.101, de 2000 que estabelece as condições para a participação dos
empregados nos lucros das empresas. E, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, remete a
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
18
hipótese de exclusão dos pagamentos do PLR à lei. E como vimos, no presente
caso, as disposições dos Acordos Coletivos de Trabalho, quanto à participação dos
empregados nos lucros ou resultados da empresa, não atendem aos requisitos da
lei.
Logo, os pagamentos de parcelas referentes a essas parcelas devem integrar o
salário-de-contribuição. Dessa forma, em relação ao PLR, entendo que restaram
descumpridos os requisitos legais, razão pela qual nego provimento ao recurso
também nesta parte. (Grifei)
Igualmente nesse caso, não vislumbro similitude fática entre os acórdãos recorrido
e paradigma.
Veja-se que no acórdão recorrido havia a previsão de pagamento de um valor fixo
atrelado à ocorrência de lucro que o colegiado interpretou como uma meta existente para o
pagamento da PLR.
No paradigma, por sua vez, observa-se que havia previsão de que uma parte da PLR
corresponderia a um valor fixo, porém, isso não foi determinante para a descaracterização da PLR,
mas sim, a ausência de qualquer meta.
É que no paradigma havia previsão da distribuição de 3% do resultado operacional
alcançado tendo como condição para o recebimento a fração do ano que cada trabalhador esteve
vinculado à empresa.
A meu ver, trata-se de situações distintas, razão pela qual essa matéria também não
deve ser conhecida.
Ante ao exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
Quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, o que ainda se rediscute é a PLR paga
por meio de acordos próprios relativos aos anos de 2006 a 2008, pelas seguintes razões:
Anos de 2005 e 2006 – Falta de assinatura prévia ao período de aferição.
Anos 2007 e 2008 - Falta de assinatura prévia ao período de aferição e
periodicidade de pagamento em desacordo com a lei.
Como já relatado, por meio do Despacho de Admissibilidade de e-fls 1248/1279 foi
dado seguimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte para rediscutir as seguintes
matérias:
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008;
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
19
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
Não obstante, por meio do petitório de e-fls. 1.444/1.449, anexado aos autos em
14/10/2025, o então recorrente desistiu de seu recurso nos seguintes termos:
18. Portanto, considerando que a decisão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF deu-se por voto de qualidade, bem como que o
Requerente vem manifestar sua desistência do Recurso Especial interposto em
face desse acórdão, o presente processo administrativo, no tocante à PLR paga
com base nos Acordos, restará resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo
voto de qualidade, devendo-se aplicar a exclusão da multa de ofício, bem como a
dispensa de apresentação de garantia para discussão judicial do débito
remanescente, nos termos do que prevê a Lei no 14.689/2023.
III. PEDIDO
19. Diante do exposto, vem o Requerente desistir do seu Recurso Especial, de
modo a aproveitar-se dos benefícios instituídos pela Lei no 14.689/2023 e
regulamentados pela IN RFB no 2.205/2025, notadamente a exclusão da multa de
ofício e a dispensa de apresentação de garantia para discussão judicial do débito
remanescente.
Destarte, à luz do que dispõe o § 3o do artigo 133 do RICARF, forçoso reconhecer a
renúncia do autuado ao direito sobre o qual se fundou seu recurso, ocasionando, por assim ser,
sua perda de objeto.
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. § 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos
autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II - se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.811 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001310/2009-45
20
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Registro, em atenção ao disposto na Portaria no 587, de 11 de abril de 2024, ter sido
a desistência protocolizada antes do início da reunião de julgamento.
No momento da liquidação recomendo atenção ao fato de o recurso voluntário ter
sido decidido pelo voto de qualidade, bem como ao que dispõe o Parecer SEI no 943/2024MF.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2180
DF CARF MF
Original